Tribunal: STF
Processo: RE 85530
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
AUSÊNCIA DE REUS SOLTOS A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENCA DOS ADVOGADOS
CONSTITUIDOS E QUE NADA OBJETARAM, NO ATO, A REALIZAÇÃO DO SUMARIO,
NEM ALEGARAM, POSTERIORMENTE, NOS PRAZOS DOS ARTS. 499 E 500 DO
CPP., CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE INOCORRENTE.
O EXAME DO DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO REVELA QUE,
INDISPENSAVEL, E A DEFESA TECNICA DO RÉU. A CHAMADA AUTODEFESA NÃO E
COLOCADA PELA LEI, NO TOCANTE A SUA INDISPENSABILIDADE, NO MESMO
PLANO DA DEFESA TECNICA.
PRECEDENTES HC. 54.217-ES E RECR 85.202-ES.
RE CONHECIDO E IMPROVIDO.